Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002051-52.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Emanoel Douglas Proença de Arruda
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emanoel Douglas Proença de Arruda, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que confirmou a prisão preventiva decretada do ora paciente acusado da prática do delito de homicídio qualificado.
Em síntese, a impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação idônea, uma vez que é desprovida de motivação, e que não existe prova acerca da autoria do crime relativa ao paciente.
Indica que na audiência de custódia foram usadas algemas, razão pela qual entende que o processo é nulo.
Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.
Com tais considerações, pleiteia que seja declara nula a decisão que decretou a prisão do paciente, ou, alternativamente, a revogação da prisão do paciente, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Acosta documentos (Ids. 75619968, 75619970 e 75619972 a 75619977).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, a impetrante busca restituir a liberdade do paciente, ao argumento da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, da nulidade decorrente do uso de algemas na audiência de custódia, e da presença de predicados pessoais positivos do paciente.
São as razões da decretação da prisão preventiva:
“(...) No tocante à representação pela decretação de prisão preventiva de Emanoel, analisando os autos, verifica-se que a segregação cautelar é medida que se impõe.
Em exame às provas até então carreadas ao feito, observa-se a presença da materialidade delitiva, assim como dos indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência, das declarações colhidas pela autoridade policial, assim como dos termos de reconhecimento (Ids. 47561333 e 47561335).
Ao ser indagada a respeito dos fatos pela autoridade policial, a testemunha Nilza Rosária da Silva, que é mãe do autuado Rodnilson e companheira da vítima, narrou que ela e o ofendido estavam dormindo em sua residência quando, por volta de 3 horas, alguém bateu à porta, motivo pelo qual levantaram para atender.
A aludida testemunha destacou que assim que a vítima abriu a porta, viram o autuado acompanhado do representado Emanoel, conhecido pela alcunha de “Jucão”, instante em que Rodnilson teria dito “você vai morrer hoje”. Acrescentou que, na sequência, o representado Emanoel, desferiu um golpe de faca contra a vítima, que morreu no local.
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública deve ser preservada em decorrência da gravidade concreta do delito imputado ao representado, revelada, neste momento, pelo modus operandi, em tese, empregado para execução do crime, já que teria se aproveitado do momento de repouso noturno para surpreender a vítima, que foi atingida de inopino, no instante em que abriu a porta.
A ordem pública deve ser preservada, ainda, da renitência do representado (Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT), já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes (extrato anexo).
Assim sendo, a gravidade concreta vislumbrada, aliada a renitência delitiva, neste momento, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Insta destacar que está preenchido, ainda, o requisito da contemporaneidade (art. 312, §2o, CPP), na medida em que o delito em análise foi praticado no dia 24.1.2021.
Por fim, o delito imputado ao representado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).
Diante do exposto, evidenciada a materialidade delitiva, havendo indícios de suficientes de autoria, assim como diante da necessidade de garantir a ordem pública, ACOLHO a representação formulada pela Ministério Público (id. 47564099), motivo pelo qual DECRETO a prisão preventiva EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA (vulgo "JUCÃO"), o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (...)” (Id. 75619977, pp. 207 a 208).
Como se observa da decisão colacionada, o juízo a quo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do crime, do modus operandi, e dos maus antecedentes do paciente.
Outrossim, malgrado a via estreita de habeas corpus não seja adequada para o revolvimento de provas e discussão acerca da autoria do crime, constato que existem elementos suficientes que indicam a prática em tese do delito de homicídio qualificado pelo paciente.
A testemunha Nilza Rosária da Silva, em delegacia, afirmou:
“(...) QUE a declarante é casada com a vítima TOMAZ e mãe do suspeito RODNILSON; QUE hoje 24/01/2021, por volta das 03h00 da madrugada, a declarante estava no quarto dormindo com TOMAZ quando ouviu alguém barer na porta; QUE TOMAZ levantou para abrir a porta; QUE a declarante acompanhou TOMAZ; QUE TOMAZ abriu a porta e a declarante viu seu filho RODNILSON e "JUCÃO"; QUE RODNILSON disse para TOMAZ "VOCÊ VAI MORRER HOJE!"; QUE JUCÃO estava com a faca em mãos e golpeou TOMAZ na região do tórax; QUE em seguida JUCÃO E RODNILSON foragiram de moto; QUE a declarante ficou assutada ao ver TOMAZ caído ao chão gritou RODOLFO e disse que seu pai havia sido esfaqueado; QUE quem chamou a polícia foi um vizinho; QUE TOMAZ morreu na hora; QUE mostrado a declarante uma foto de "JUCÃO" dos arquivos da Delegacia, a mesma reconhece que a pessoa da fotografia é a mesma pessoa que esfaqueou o seu esposo TOMAZ (...)” (Id. 75619977, p. 14).
Ademais, os apontamentos realizados pela impetrante de que o paciente não teria relacionamento com ninguém da família do acusado Rodnilson ou de Rodolfo da Cruz, ou acerca da propriedade da motociclista de placa JYM-0546, não se prestam a desconstituir os argumentos exarados no decreto prisional.
Além disso, o modus operandi do crime evidencia a periculosidade do agente, e, associado à existência de inquéritos policiais e ações penais em curso (Id. 7561977, pp. 12-13), estes são motivos suficientes para fundamentar a necessidade de garantia da ordem pública.
A propósito:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...)” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.3.2019).
Destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Noutro lado, o uso de algemas na audiência de custódia, por si só, não condiciona ao reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, porquanto trata-se de decisão distinta, e, da prova pré-constituída nos autos, não verifico flagrante ilegalidade no uso de algemas na referida audiência, porquanto entendo razoável o argumento de que “a agente prisional relatou que se encontrava sozinha no plantão da unidade”.
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator